Tribunal: TCU
Processo: 014.987/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1146/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as determinações constantes do subitem 9.1 do Acórdão 1230/2014-TCU-Plenário , e em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Secretaria Estadual de Infraestrutura de Roraima, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 014.987/2010-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Carlos Wagner Briglia Rocha (XXX.621.562-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Nilton de Britto (XXX.470.121-XX). 1.2. Interessado: Congresso Nacional. 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Estadual de Infraestrutura de Roraima e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.